Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022060-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSMAR REMPEL - CPF: 203.487.380-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSMAR REMPEL (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARIDALVA REMPEL - CPF: 513.960.761-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIVANIA REMPEL CARVALHO - CPF: 825.011.651-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO REMPEL - CPF: 317.902.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE AUTORA EM NÃO ARROLAR A UNIÃO E O BACEN – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS STJ A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não há que se falar em chamamento da União e do BACEN para compor o polo passivo da lide, isso porque, o autor optou por demandar a liquidação tão somente contra o agravante, o que lhe é garantido.

II – Quanto à inversão do ônus da prova, não há nada que a impeça, uma vez que, além da questão técnica debatida, que envolveria as perdas decorrentes do Plano Collor em cédula rural pignoratícia, há uma relação de vulnerabilidade entre as partes que já a justifica.

III - No que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis à espécie, não se verifica descompasso algum entre a decisão agravada e o dispositivo da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1.

IV - Quanto ao pedido de perícia, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que apuração do
quantum debeatur
depende somente de meros cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 1000255-09.2020.8.11.0017, manejada pelo ESPÓLIO DE OSMAR REMPEL (i) rejeitou as preliminares suscitadas; (ii) determinou a inversão do ônus da prova, a incidência da correção monetária, a incidência de juros moratórios a contar da citação na ação civil pública e; (iii) rejeitou o pedido de perícia.

Para tanto, aduz o agravante que decisão agravada deve ser suspensa, isso porque o processo seguirá curso de forma equivocada, com a possibilidade de apuração de valor que não reflete a realidade dos fatos, com evidente prejuízo processual e financeiro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que rejeitou as impugnações do executado, ora agravante.

A parte recorrente defende então, a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) preliminar de litisconsórcio passivo necessário; (ii) inversão o ônus da prova (iii) incidência da correção monetária; (iv) incidência de juros moratórios e; (v) necessidade de realização de perícia.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, não há que se falar em chamamento da União e do BACEN, para compor o polo passivo da lide, isso porque, o autor optou por demandar a liquidação tão somente contra o agravante, o que lhe é garantido.

A questão, inclusive, já foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento no Tema 315, julgado pelo sistema de recursos representativos de controvérsia, nos seguintes termos:

A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.

Em apoio a inexistência de formação de litisconsórcio passivo necessário, vale conferir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PLANO COLLOR I - IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA - RECURSO - PRELIMINARES AFASTADAS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O BACEN E A UNIÃO INOCORRENTE - CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO E O PRODUTOR RURAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL
- JUROS DE MORA DE 0,5% A.M. ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL E, APÓS, DE 1% A.M. - FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – (...)

(TJ-SP - AC: 10038668020198260568 SP 1003866-80.2019.8.26.0568, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 10/08/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Adiante, quanto à inversão do ônus da prova, não há nada que a impeça, uma vez que, além da questão técnica debatida, que envolveria as perdas decorrentes do Plano Collor em cédula rural pignoratícia, há uma relação de vulnerabilidade entre as partes que já a justifica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.PLANO COLLOR. 1. INTERESSE DE AGIR. LEI Nº 7.730/89. 2. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.APLICABILIDADE. 3. PRESCRIÇÃO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. 1. Não há que se cogitar em ausência de interesse de agir em razão das disposições da Lei nº 7.730/89, notadamente por ela não ter nenhuma correlação com o Plano Collor.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre instituição financeira e agricultor, pessoa física, ainda que o crédito seja utilizado para viabilizar sua atividade de produtor rural.
3. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional ordinário vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex), cujo termo inicial é data da violação do direito. Ademais, a prévia propositura de ação cautelar de exibição de documentos é causa interruptiva do prazo prescricional da pretensão a ser discutida na ação principal. 4. Na cédula rural emitida antes do Plano Collor, em relação ao mês de março de 1990, aplica-se o BTN de 41,28% para a correção monetária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - A - 1180753-3/01 - Bandeirantes - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J. 04.02.2015)

(TJ-PR - AGV: 1180753301 PR 1180753-3/01 (Acórdão), Relator: Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 04/02/2015, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1518 04/03/2015)

No que tange a correção monetária e aos juros de mora aplicáveis à espécie, não se verifica descompasso algum entre a decisão agravada e o dispositivo da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, a qual, posteriormente, ainda foi transformada em tese pelos Recursos Especiais n. 1.948.316/SP e 1.319.232/DF, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

(...)

10-
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública
, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11-
Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.

1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019.

2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.

3.
Acórdão da 3ª Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês
.

4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.

5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1ª Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos).

6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art.

1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018).

9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

(EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Por fim, quanto ao pedido de perícia, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que apuração do
quantum debeatur
depende somente de meros cálculos aritméticos, tendo em conta que a sentença da ação civil pública bem consignou todos os parâmetros e índices a serem aplicados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023